Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702716-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA MONICA COSTA LOPES AGRAVADO: RONAN CARLOS MEIRA RAMIREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de suspensão do processo de execução, interposto por ELISANGELA MONICA COSTA LOPES, em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que manteve a penhora dos valores constritos via sistema Sisbajud, nos seguintes termos: (...) Na espécie, a medida constritiva restou cumprida. Da análise dos documentos juntados pela executada, não restou comprovado que os valores bloqueados provêm de parcela de seguro-desemprego ou saldo restante de verbas rescisórias. Observa-se, que no ID 246690881, a executada apresenta um detalhamento de requerimento, onde consta-se previsões de datas de pagamento. Nota-se que no documento juntado sequer é possível se confirmar que o referido documento é de fato da executada, outrossim, o valor do bloqueio ocorrido, não condiz com o suposto valor que seria de origem relativa à parcela de seguro-desemprego. O mesmo ocorre com relação ao documento anexo de ID246690886, a executada afirma que o valor bloqueado em conta do Banco C6 seriam valores rescisórios trabalhistas, quando em verdade sequer é possível se confirmar essa informação, através do documento anexado, e não é só, até mesmo a data dos bloqueios são de períodos distintos do “desligamento” da executada e consequente recebimento das verbas rescisórias. Assim, não comprovada especificadamente a natureza dos valores bloqueados e por não existir excesso no valor bloqueado, mantenho os bloqueios. Converto a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora com a transferência do montante para conta vinculada a este Juízo. Intime-se a parte devedora para que, caso queira, oponha embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvando que a análise dos embargos ficará condicionada à penhora de bens ou garantia do juízo, nos termos do art. 53, §1o, da Lei 9.099/95. Transcorrido o prazo sem manifestação ou havendo anuência da parte executada, proceda-se à transferência do valor bloqueado, ficando desde já autorizada a imediata expedição do alvará. Após, intime-se a parte interessada para retirada do alvará na Secretaria do Juizado, no prazo de dois dias, bem como, no mesmo prazo, informar sobre a quitação da dívida, sob pena de seu silêncio importar em arquivamento do feito em razão do pagamento integral da dívida pelo devedor. Aduz a agravante, em síntese, que a constrição recaiu sobre verbas rescisórias e parcelas de seguro-desemprego, únicos recursos da agravante, atualmente desempregada desde maio de 2025. Sustenta que as quantias penhoradas são absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, CPC), indispensáveis à subsistência da agravante e de sua família, de modo que a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Ressalta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito, diante da natureza alimentar dos valores, e perigo de dano grave e irreparável, já que a manutenção da penhora pode privar a recorrente de sua única fonte de sustento. Assim, impõe-se a concessão da liminar para suspender a execução no juízo de origem, impedir novos bloqueios e obstar o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do recurso. É o breve relato. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, o exequente busca receber, desde 2022, aproximadamente R$ 26.000,00. Para satisfação do crédito, foram realizadas diligências nos sistemas SISBAJUD (ID 143417757), RENAJUD (ID 146391377) e INFOJUD (ID 146808821), todas infrutíferas. Em 20/06/2022, o exequente informou a venda de imóvel pela executada (ID 153950271). Posteriormente, nova pesquisa no SISBAJUD resultou apenas no bloqueio parcial de R$ 151,44 (ID 155151617). Em 02/08/2023, o processo foi extinto com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95. Após o desarquivamento, os autos ficaram suspensos por um ano. Decorrido esse prazo, nova diligência via BACENJUD bloqueou o montante de R$ 7.442,69 (ID 245727480). A agravante sustenta, entretanto, que tais valores possuem natureza alimentar, por corresponderem a verbas rescisórias trabalhistas. Juntou documentos que demonstram o encerramento do contrato de trabalho em 01/04/2025 e previsão recebimento do seguro-desemprego (ID 246690881). Contudo, em análise preliminar, os elementos carreados não se mostram suficientes para comprovar a alegada natureza alimentar da verba constrita, porquanto não há indicação da conta de recebimento, tampouco identificação inequívoca da agravante como beneficiária dos depósitos de seguro desemprego. Assim, ausente a prova mínima do direito invocado, não se verifica, ao menos nesta fase, a plausibilidade da tese recursal. Ressalta-se, por oportuno, que, em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771). Em análise, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante, porquanto não restou devidamente comprovada a natureza alimentar da verba bloqueada ou comprometimento da subsistência da devedora. Ressalte-se que para analisar eventual comprometimento da subsistência, necessário seria esclarecer o destino dos recursos oriundos da alienação do imóvel noticiada nos autos, circunstância que reforça a ausência de verossimilhança da tese recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito